Tribunal: STF
Processo: ARE 1592316
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 660). INCABIMENTO DE AGRAVO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESSE PONTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar agravo regimental em recurso especial, manteve entendimento quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecendo sua incidência mesmo na hipótese de confissão qualificada. Eis a ementa do julgado: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PERSEGUIÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (AgRg no AREsp n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023)" (AgRg no AREsp n. 2.869.358/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti – Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 11/4/2025). 
3. No mais, "não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz do dispositivo constitucional mencionado, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal. Precedentes" (EDcl no RHC n. 164.616/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 
4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 178)

2. Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustentou a ocorrência de violação aos arts. 5º, XLVI, LIV, LVII e LXIII, da Constituição Federal (individualização da pena, devido processo legal, direito ao silêncio e presunção de inocência), ao argumento de que a confissão qualificada não poderia ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, especialmente quando não utilizada como fundamento da condenação (e-doc. 187).

3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso, com relação à alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal (devido processo legal), assentando que a controvérsia possui natureza infraconstitucional, atraindo a aplicação do Tema 660 da repercussão geral.  Quanto aos demais argumentos, considerada suposta violação ao art. 5º, incs. XLVI, LVII e LXIII, da CF, inadmitiu o recurso, entendendo que eventual ofensa à Constituição seria apenas reflexa, posto que depende do exame do art. 65, III, "d", do Código Penal, bem como demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (e-doc. 198).

4. No presente agravo, o Ministério Público sustenta, em síntese, a presença de violação direta a dispositivos constitucionais, sendo inadequada a incidência do Tema 660 da repercussão geral. Insiste na tese de indevida aplicação da atenuante da confissão espontânea em hipótese de confissão qualificada. Argumenta que a controvérsia prescinde de qualquer revolvimento fático-probatório. 

5. Requer, ao final, o provimento do agravo, para que seja admitido o recurso extraordinário e apreciado o mérito da controvérsia constitucional.

É o relatório. 

Decido. 

6. De início, vale transcrever o seguinte trecho e o dispositivo do pronunciamento do Vice-Presidente do STJ, por ocasião do juízo de admissibilidade do apelo extremo: 

“No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF.
(...)
4. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito.”

7. Verifico que a Corte de origem aplicou o Tema RG nº 660, no tocante à suscitada ofensa ao princípio do devido processo legal, mostrando-se incabível, nesse ponto, o agravo dirigido a esta Corte, conforme o precedente do Plenário:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

8. No mais, a controvérsia veiculada nas razões recursais não revela violação direta à Constituição Federal, demandando, inequivocamente, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes acerca da correta aplicação do art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal. Ademais, eventual acolhimento da pretensão recursal pressuporia o reexame do contexto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à existência, à extensão e à utilidade da alegada confissão do réu, bem como à sua valoração na formação do juízo condenatório, providência incabível na via extraordinária, a teor da Súmula 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

9.  O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que controvérsias relativas à incidência de circunstâncias atenuantes na dosimetria da pena, como a confissão espontânea, situam-se no âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, quando existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, exemplificativamente, o seguinte precedente do Pleno da Corte:

“Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Atenuante da confissão espontânea. Alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, em que se alegava violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, sob o argumento de indevido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em hipótese de confissão qualificada. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando acompanhada de alegação de legítima defesa, configura ofensa direta ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal ou mera ofensa reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário. 
III. Razões de decidir 
3. O acórdão recorrido resolve a controvérsia com base na interpretação do art. 65, III, d, do Código Penal, norma de natureza infraconstitucional. 
4. A eventual reforma do acórdão recorrido exige o reexame da interpretação conferida à legislação penal infraconstitucional, o que caracteriza ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal. 
5. O recurso extraordinário somente é cabível quando há ofensa direta e frontal à Constituição, sendo inadmissível quando a controvérsia demanda análise prévia de norma infraconstitucional. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental desprovido.
(ARE nº 1.585.167-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/03/2026, p. 23/03/2026; grifos nossos)

10. Não há, portanto, razão para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.

11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator